Tribunal: STF
Processo: ARE 1430493
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. AIIM nº 4.113.253-1 de 18-7-2018 e 4.098.347-0 de 18-9-2017. Dedução do imposto exigido do valor do crédito acumulado passível de apropriação até que proferida decisão definitiva administrativa favorável ao contribuinte. RICMS/SP, art. 72-C, I e 82, § 1º, 3. CTN, art.151, III. Ilegalidade. Isonomia.



    1. Apropriação de créditos acumulados. ICMS. O art. 25 da LCF nº 87/96 cuida de duas hipóteses diversas: (a) saldos credores acumulados por estabelecimentos que realizem operações de exportação de mercadorias previstas no art. 3º II e § único, em que a apropriação decorre da própria lei federal, independe da edição da lei local e não pode ser por ela restringida (§ 1º); e (b) os demais saldos credores acumulados pelo contribuinte, a serem aproveitados nos termos da lei estadual (§ 2º).



    2. Créditos acumulados. Aproveitamento. Limitação. O aproveitamento do crédito acumulado é regulado no art. 72 do RICMS, com as limitações constantes dos art. 72-B a 72-D; são hipóteses enquadradas no § 2º do art. 25 da LCF nº 86/97, reguladas pela lei local. O art. 72-C estabelece que o imposto exigido por auto de infração ou relativo a operação em que o imposto não tenha sido pago, será deduzido do valor do crédito acumulado passível de apropriação até decisão definitiva favorável ao contribuinte, na esfera administrativa (inciso I) ouaté que ocorra o pagamento integral do crédito fiscal correspondente (inciso II).



    3. Créditos acumulados. Aproveitamento. Processo administrativo. A pendência de processo administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, impede ao fisco a execução ou a cobrança do crédito, mas não impede que o Estado estabeleça requisitos para a concessão de benefícios fiscais e para a apropriação de créditos acumulados, aqui incluída a dedução ou reserva do valor discutido na esfera administrativa. Precedentes da Seção. Não tem aplicação ao caso, por tratar de hipótese e legislação diversa, a Súmula STJ nº 484, REsp nº 1.213.082-PR, 1ª Seção, 10-8-2011, Rel. Mauro Campbell Marques.



    4. Vedação à apropriação de créditos. Isonomia. O art. 82, § 1º, item 3 do RICMS veda a apropriação e a utilização de crédito acumulado pelo contribuinte que, por qualquer estabelecimento paulista, tiver débito fiscal relativo ao imposto, inclusive se objeto de parcelamento, salvo se débito fiscal inscrito em dívida ativa e ajuizado, quando garantido em valor suficiente para a integral liquidação da dívida e enquanto ela perdurar, por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, imóvel com penhora devidamente formalizada ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado. Há de ser oferecida a mesma possibilidade aos contribuintes que se encontram em ambas as situações, por isonomia. Admitida a possibilidade de aplicação pelo fisco do art. 72-C do RICMS, assegura-se ao impetrante o mesmo tratamento que teria caso o débito tivesse sido executado, nos termos do art. 82, § 1º, 3 do RICMS, de modo que, garantido o crédito fiscal por dinheiro, seguro fiança ou fiança bancária, libera-se o uso do crédito acumulado, ainda que não tenha havido o ajuizamento da execução fiscal. Segurança concedida. Recurso do Estado provido em parte para vincular o aproveitamento do crédito acumulado à garantia do crédito em discussão administrativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente